Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015029-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), WILSON FELIPE GOMES PEREIRA - CPF: 062.935.031-04 (PACIENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ADRIANY ALE FERREIRA - CPF: 056.566.671-11 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO ALFONSO - CPF: 040.434.081-45 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDEZ SOUZA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 065.484.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), WILSON FELIPE GOMES PEREIRA - CPF: 062.935.031-04 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A custódia se faz
necessária para evitar a reiteração delitiva
, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente foi condenado pelo delito tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado em 27 de janeiro de 2020
, “
bem como o fato de que a benesse de responder ao processo anterior em liberdade não foi suficiente para a dissuasão de nova prática delitiva”,
demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015029-95.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Advogada PATRICIA GABRYELLE ALVES, em favor de
WILSON FELIPE GOMES PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crimes tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto o art. 312 do CPP, bem como não há fundamentação adequada no decreto constritivo, pois o único fundamento utilizado foi um antecedente criminal, pela prática do crime de tráfico privilegiado em sentença não transitada em julgado, onde se requereu a desclassificação para o delito de posse de droga para uso pessoal.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, com menor gravame à liberdade do paciente, ou prisão domiciliar em conformidade com a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
50891455.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
51432977.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 54536997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal na custódia cautelar do Paciente, uma vez que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, ou subsidiariamente, prisão domiciliar em
virtude da pandemia do COVID-19.

Extrai-se da denúncia, sistema PJE, que:
“
no dia 29 de junho de 2020, por volta das 19h00, na rua Nazaré, bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT, policiais militares receberam informação sobre prática do crime de tráfico de drogas.

A informação era de que próximo ao estabelecimento denominado “Boate Rainha da Noite”, um indivíduo comercializava droga, utilizando da estratégia de vender salgados numa bicicleta, para tentar ludibriar a prática do tráfico de drogas Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado, para averiguar a veracidade da informação. 2) No local, procederam a abordagem do denunciado APARECIDO ALFONSO que comercializava salgado em uma bicicleta, circunstância idêntica a narrada na informação, e durante revista pessoal encontram em poder dele 09 porções de cocaína, cujas substâncias entorpecentes estavam escondidas junto aos materiais utilizados para venda de salgado.

3) Durante entrevista informal, APARECIDO teria dito que quem lhe fornece droga é um indivíduo que estava escondido numa residência localizada na Avenida Ary Paes Barreto, bairro Cristo Rei, ainda, em Várzea Grande, o qual fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Os agentes policiais deslocaram-se ao endereço informado e, no local, procederam a abordagem da proprietária do imóvel, ora a denunciada ADRIANY ALE FERREIRA, do denunciado HERNANDEZ SOUZA LEITE DE ALMEIDA (namorado de Adriany) e do denunciado EDIVAN JÚNIOR VIANA, sendo que este usava tornozeleira eletrônica.

4) Os policiais militares realizaram buscas no imóvel e localizaram 80 porções de cocaína, semelhantes às apreendidas em poder de Aparecido, e R$ 100,00 (cem reais).
Em entrevista informal, os denunciados teriam revelado que estavam associados à prática do crime de tráfico de drogas com o denunciado WILSON FELIPE GOMES, residente na rua Major João Vieira, bairro Construmat, também, em Várzea Grande.

5) Os agentes policiais deslocaram-se ao local informado e procederam a abordagem de Matheus Vinicius Alves Nunes, Janniny Itarimana Boabaid Moto Oliveira e do denunciado WILSON FELIPE GOMES. No imóvel foram localizadas mais 135 porções pequenas de pasta base de cocaína, 21 porções médias de pasta base de cocaína, 30 porções pequenas de cocaína, 22 porções médias de cocaína, a quantia de R$ 700,00 e um caderno contendo anotações, referentes a contabilidade do tráfico de drogas.

(...)

7) Restou configurada a intenção dos denunciados de associarem-se para o cometimento do delito de tráfico de drogas,
tanto assim que a droga pertence aos denunciados Wilson, Edivan, Hernandez e Adriany, que utiliza-se dos serviços de Aparecido para a sua comercialização
(...)”

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa
do agente. Restou consignado o seguinte:

“(...)

A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência, o termo de apreensão, o laudo pericial e os depoimentos colhidos. Os indícios de autoria também se encontram visíveis, pois, segundo consta do procedimento, foram apreendidas em poder do
autuado 165 (cento e sessenta e cinco) porções de cocaína, que pesaram 258,48 (duzentos e cinquenta e oito gramas e quarenta e oito centigramas)
, além de 01 (uma) balança de precisão, R$941,00 (novecentos e quarenta e um reais) e Gs2.000,00 guaranis paraguaio s , em espécie, situação que demonstra, em tese, a prática do comércio ilícito de entorpecentes . Por si só, a gravidade concreta do fato não induz à conclusão de que afronta à ordem pública e isoladamente não determinaria a segregação.

Entretanto, em consulta ao sistema Apolo constata-se que, além deste procedimento, o autuado foi condenado neste juízo por tráfico de drogas c/c falsa identidade (art. 33, § 4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006) a pena de 1 (um) ano, 11 (onze ) meses e 10 (dez) dias de reclusão – Ação Penal ID. 540378 – sentença transitada em julgado em 27 de janeiro de 2020, o que evidencia, com mais razão, a sua aparente renitência no cometimento de crimes desta natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito.

Assim, resta evidente a plausibilidade de reiteração criminosa em concreto em caso de liberdade, bem como o fato de que a benesse de responder ao processo anterior em liberdade não foi suficiente para a dissuasão de nova prática delitiva, não havendo nenhum elemento a revelar que o seria agora, fato este que leva à inexorável conclusão de que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública.
Observa -se então que de nada lhe servi u aquela autuação anterior seguida da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar.

(...)

A vista do exposto, e nos termos do art. 310, II c/c art. 312, caput, art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de WILSON FELIPE GOMES PEREIRA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso. (...)”

Assim, q
uanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente foi condenado pelo delito tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado em 27 de janeiro de 2020
, “
bem como o fato de que a benesse de responder ao processo anterior em liberdade não foi suficiente para a dissuasão de nova prática delitiva”,
demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Neste Sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. RÉU QUE OSTENTA REGISTRO ANTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição antecipada está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do acusado, revelada, sobretudo, pelo seu histórico criminal.

3. Caso em que o agente foi preso em flagrante na posse de diversos porções de cocaína e confessou em sede policial que a referida droga fora encomendada, mediante paga, por terceira pessoa.

4. Além disso, consta que o paciente já havia sido preso anteriormente, em março de 2018, também por tráfico, permanecendo no cárcere por 6 (seis) meses e, apenas 2 (dois) meses após alcançar a liberdade, voltou a delinquir.

5. Tais circunstâncias indicam a habitualidade do paciente na narcotraficância, denotando a existência do periculum libertatis que autoriza a preventiva.

6. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas na espécie, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração e o risco concreto de reiteração criminosa, indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

8. Não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o acusado será beneficiado com a fixação do regime inicial mais brando ou com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos no caso de eventual condenação, sobretudo em se considerando o seu histórico criminal.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC 498.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)”

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, em relação à
revogação da prisão preventiva, ante a pandemia do Covid-19, consigno que
não consta nos autos qualquer
documento que comprove que o paciente faça parte do grupo de risco para contaminação pelo covid-19, e encaixe nas hipóteses de prisão domiciliar, tampouco não há qualquer confirmação de disseminação do referido vírus no estabelecimento prisional que se encontra.

Conforme entendimento já exarado em diversas oportunidades, a pandemia, por si só, não é fundamento para o livramento irrestrito de pessoas do cárcere, devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020